Tribunal: TJMT
Processo: 1058726-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058726-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA MINETUMA GONCALVES - CPF: 707.721.731-09 (RECORRENTE), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PARCELAMENTO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O parcelamento da dívida e o pagamento da primeira parcela restam demonstrados nos autos, o que evidencia a ilicitude da negativação subsequente.

2. A parte ré não se desincumbe do ônus de provar a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A negativação indevida após o parcelamento configura falha na prestação de serviços e enseja reparação por danos morais.

4. Conforme a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, anotações posteriores em cadastros de inadimplentes devem ser consideradas para fins de fixação do valor da indenização.

5. A existência de 12 negativações posteriores justifica a fixação da indenização em R$ 1.000,00, valor que atende aos critérios legais e jurisprudenciais, sem caracterizar enriquecimento indevido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial.

A parte autora recorrente requer a reforma da sentença para que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambos apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025